Tribunal: TJBA
Processo: 8020536-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020536-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ROSELINDO CONCEIÇÃO CORREIA e outros (10)

Advogado(s)
:
ANTONIO CASTRO ALVES DE ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, no que pretendem se contrapor ao conteúdo do mérito do julgamento,

que já decidiu e apresentou fundamentação explícita e completa sobre o ponto invocado.

2. O acórdão já decidiu fundamentadamente que ocorreu erro material grave nos cálculos do exequente que se propagou para os demais cálculos subsequentes, sendo estes passíveis de revisão a qualquer momento, bem assim que tal erro ocorreu após prévia decisão, com preclusão pro-judicato,
que já havia liquidado, homologado e determinada a inclusão da maior parte do título exequendo em precatórios já expedidos
, de forma que, a partir deste ponto a execução nada mais poderia ter versado em duplicidade sobre esta parcela dos créditos, ocorrendo assim nulidade dos atos processuais subsequentes, inclusive da posterior pretensa decisão de nova homologação.

3. São incabíveis os efeitos infringentes pretendidos quando não ocorre omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão, e os embargos de declaração opostos com a finalidade de pré-questionar, sem que esteja configurado algum dos vícios previstos no art. 1.022, são manifestamente incabíveis.

4. Embargos de declaração que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes embargos de declaração nos autos do recurso nº
8020536-07.2025.8.05.0000
, em que são embargantes
ROSELINDO CONCEIÇÃO CORREIA, ROSANA DE SOUZA CORREIA, ROSA PAULA DE SOUZA CORREIA, ROBERTO DE SOUZA CORREIA, RAMOM DE ZOUZA CORREIA, ROGÉRIO DE ZOUZA CORREIA, BEATRIZ DE ZOUZA CORREIA, VITÓRIA DE ZOUZA CORREIA, MATHEUS DE ZOUZA CORREIA, JOÃO PAULO DE ZOUZA CORREIA, MARCOS SÉRGIO DE ZOUZA CORREIA
e embargado o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator